Tribunal: TJES
Processo: 5015868-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015868-23.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GLAUCE CUNHA DO SOUTO BENTO

RECORRIDO: PECCIN SA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5015868-23.2023.8.08.0035

Recorrente:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

Recorridos:
GLAUCE CUNHA DO SOUTO BENTO e PECCIN S.A
.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE LARVAS EM CHOCOLATE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

EM SÍNTESE, RELATA A AUTORA QUE ADQUIRIU UM CHOCOLATE DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RÉS, O QUAL ESTAVA CONTAMINADO POR LARVAS. O PRODUTO FOI PARCIALMENTE INGERIDO POR SEU FILHO, MENOR DE IDADE, O QUE GEROU PREOCUPAÇÃO E ABALO EMOCIONAL À AUTORA. EM RAZÃO DISSO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO O RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, CONDENANDO AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O PEDIDO DE DANO MATERIAL RESTOU PREJUDICADO DIANTE DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA AUTORA NO PRODUTO.

IRRESIGNADA COM A SENTENÇA, A DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS INTERPÔS RECURSO INOMINADO, SUSTENTANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DO PRODUTO, BEM COMO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO DEFEITO E O DANO MORAL ALEGADO. RESSALTA QUE OS FATOS OCORRERAM COM O FILHO DA AUTORA, DE MODO QUE ESTA NÃO PODE PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. ALEGA QUE A AUTORA NÃO FOI EXPOSTA AO PERIGO, BEM COMO RECEBEU TRATAMENTO ADEQUADO E DIGNO POR PARTE DO SUPERMERCADO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR CONSIDERÁ-LO EXORBITANTE.

EM CONTRARRAZÕES, A AUTORA, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, RESSALTANDO QUE AS PROVAS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O PRODUTO ESTAVA, DE FATO, IMPRÓPRIO PARA CONSUMO, O QUE PROVOCOU GRANDE ABALO EMOCIONAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE TER SIDO INGERIDO POR SEU FILHO, EXPONDO-O A RISCOS À SAÚDE.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA: EMBORA O RECORRENTE NÃO TENHA SUSCITADO COMO PRELIMINAR NA PEÇA RECURSAL, DESEJA O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA FIGURAR COMO PARTE NA PRESENTE DEMANDA. SOBRE O PONTO, A SENTENÇA REJEITOU TAL PRELIMINAR DE MODO CORRETO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO. COM EFEITO: "[...] o parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor aduz que devem ser equiparados a consumidor as pessoas que tenham intervindo na relação de consumo. No caso em tela, a autora foi quem comprou o produto e sofreu as consequências do vício nele contido (pois precisou prestar amparo ao seu filho), portanto, a requerente é consumidora por equiparação e possui legitimidade ativa."

DA CONCLUSÃO: INICIALMENTE, RESSALTO QUE, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES DE PRODUTOS É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE CULPA. PARA O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO APENAS A DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO E DO DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR.

NO CASO EM APREÇO, A AUTORA TROUXE PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM QUE O CHOCOLATE ADQUIRIDO ESTAVA IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO, APRESENTANDO LARVAS EM SEU INTERIOR, O QUE FOI CONFIRMADO PELAS IMAGENS E DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS. O FATO DE O PRODUTO TER SIDO INGERIDO PELO FILHO DA AUTORA, AGRAVOU O QUADRO, GERANDO, EVIDENTEMENTE, ABALO MORAL SIGNIFICATIVO.

A CONDUTA DAS RÉS, AO DISPONIBILIZAR UM PRODUTO ALIMENTÍCIO COM DEFEITO GRAVE, ENSEJA REPARAÇÃO MORAL, VISTO QUE O EVENTO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR DO COTIDIANO, AFETANDO A SEGURANÇA ALIMENTAR E PSICOLÓGICA DA AUTORA E DE SEU FILHO. O VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 4.000,00, MOSTRA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

ASSIM, A SENTENÇA RECORRIDA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

A secretaria: proceda a correção da parte recorrente no sistema PJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)